Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727579-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDSTEIN ANTONIO SILVERIO DA SILVA, BARBARA SILVERIO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 14:49:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador